Tribunal: TJMT
Processo: 1003459-61.2022.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003459-61.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (RECORRENTE), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1003459-61.2022.8.11.0059 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Alegre do Norte - MT.

RECORRENTE: LARISSA DA SILVA CARNEIRO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO
– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AJUIZAMENTO DA LIDE NA COMARCA QUE EMITIU A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO
.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que julgou extinta demanda judicial, reconhecendo a incompetência territorial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da competência do Juízo para processamento e julgamento da demanda.

Pugnou, ainda, a recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte apresentou não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da competência do Juízo para processamento e julgamento da demanda.

Acolho tal tese recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que, a certidões de honorários advocatícios foram emitidas pela na comarca de Porto Alegre do Norte – MT,
eis que, o artigo § único do art. 52 do Código de Processo Civil, estabelece como competente para processar e julgar as causas em que o Estado seja o demandado tanto o domicilio do autor, como no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, senão vejamos:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INCOMPETÊNCIA

TERRITORIAL
AFASTADA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ARTIGO 53, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LUGAR DO FATO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, a demanda pode ser ajuizada no domicilio do autor ou no local do fato, nos termos do artigo 53, V, do Código de Processo Civil.

2. Registre-se que o artigo 53, III, a do CPC/15 diz respeito às pessoas jurídicas de direito privado.
Isso porque, com relação às pessoas jurídicas de direito
público
, o Código de Processo Civil previu regras especiais de competência nos artigos 51 (União) e 52 (Estados e DF).
Veja-se que não há regra especial de competência com relação aos municípios de sorte que aplicável a regra geral, ou seja, o disposto no artigo 53, V, do Código de Processo Civil, que trata especificamente das ações que envolvam acidente de trânsito.

3. Não suficiente, tratando-se de ação de competência absoluta dos
Juizados
Especiais da
Fazenda

Pública
, aplica-se o disposto no artigo 4.o da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, nos termos do artigo 27 da Lei n.o 12.153/2009.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1019600-43.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021).

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a decisão extintiva, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023